Tribunal: STF
Processo: HC 124778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. CORRETO O PREJUÍZO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ASSENTADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.